Tribunal: TCU
Processo: 036.369/2021-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Relatório de acompanhamento autuado com o objetivo de dar cumprimento à determinação constante do item 9.5 do Acórdão 1213/2021  Plenário e avaliar atas de registro de preço oriundas de pregões eletrônicos lançados em 2020 pela Codevasf, para a execução de serviços de pavimentação de vias públicas

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que cuidam de relatório de acompanhamento autuado com o objetivo de dar cumprimento à determinação constante do item 9.5 do Acórdão 1213/2021-TCU-Plenário e avaliar atas de registro de preço oriundas de pregões eletrônicos lançados em 2020 pela Codevasf, para a execução de serviços de pavimentação de vias públicas. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator e com fundamento nos arts. 71, inciso IV, da Constituição Federal; 1o, inciso II; e 38, inciso I, da Lei 8.443/1992; 241, inciso I; e 250, incisos II e IV, do Regimento Interno, em: 9.1. determinar à Codevasf que: 9.1.1. nas planilhas orçamentárias de obras contratadas mediante sistema de registro de preços separe o serviço "Distância Média de Transporte - DMT" da composição dos demais serviços, de modo a possibilitar maior controle e transparência em sua medição, inclusive nos contratos já em andamento, por meio da realização de aditivos contratuais; 9.1.2. promova ajustes em todos os contratos em execução decorrentes dos Pregões 85/2020 - Sede e 44/2020 - Sede, a partir da elaboração de projetos executivos condizentes com as reais necessidades locais, de forma a extirpar a previsão de itens superdimensionados, a exemplo da utilização de mistura solo-brita, de sarjetas triangulares e de calçadas armadas; 9.1.3 atente para a necessidade de rigor na fiscalização dos contratos para a execução de obras de pavimentação originados de sistemas de registros de preços, a qual deverá, em qualquer situação, verificar a compatibilidade entre os serviços e materiais utilizados e aqueles contratualmente previstos; 9.2. determinar à Unidade de Auditoria Especializada em Infraestrutura Urbana e Hídrica que: 9.2.1. autue processo apartado para que sejam identificadas, relativamente ao Pregão 77/2020 - Sede, as situações em que foram emitidas Ordens de Serviço posteriores a 9/7/2021 (data de aprovação do Ato 22/2021-PR) para a pavimentação de vias que já se encontravam previamente pavimentadas com blocos de materiais pétreos e cujos pavimentos anteriores tenham sido removidos e os respectivos responsáveis por tais atos, e autorizar, desde logo, a realização de suas audiências, uma vez que a necessidade de remoção de pavimento existente tornava a via como "não enquadrada", nos termos do "Checklist de Enquadramento de Vias" constante do Procedimento aprovado pela Codevasf por meio da AR 22/2021-PR; 9.2.2. realize ação de controle preventiva e tempestiva sobre os pregões eletrônicos realizados pela Codevasf (Sede e Superintendências Regionais) voltados à contratação de serviços de pavimentação de vias e contratos deles decorrentes, realizados posteriormente a 25/5/2022, de forma a verificar sua compatibilidade e aderência aos parâmetros aprovados por este Tribunal, sobretudo às determinações efetuadas por meio dos Acórdão 1213/2021-TCU-Plenário , 1.170/2022 - Plenário e 2.178/2022 - Plenário; 9.2.3. tão logo existam pregões eletrônicos e contratos deles decorrentes assinados posteriormente a 25/5/2022 (data em que foi prolatado o Acórdão 1170/2022-TCU-Plenário ), em quantidade suficiente para constituir amostra representativa, realize fiscalização voltada à avaliação geral da metodologia de contratação de obras de pavimentação por meio da realização de sistema de registros de preços, coletando não apenas as situações-problema detectadas, mas também os casos de sucesso, trazendo informações acerca do montante de recursos executados por essa sistemática e da quantidade de vias pavimentadas, do custo comparativo dessas obras relativamente a outras contratadas por sistemática distinta, do percentual de vias em que houve o apontamento de problemas, entre outros indicadores que possibilitem o ajuizamento acerca da conveniência do emprego dessa metodologia; 9.3. encaminhar cópia deste Acórdão à Codevasf, com a informação de que a íntegra do Relatório e do Voto que o fundamentam está disponível no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.